Tribunal: TJSP
Processo: 1048132-65.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange ao pedido de abatimento da indenização equivalente a 0,5% do valor atualizado do contrato a título de taxa de fruição - Vício ocorrente – Taxa de ocupação indevida em razão do imóvel objeto do contrato desconstituído tratar-se de um lote de terras sem qualquer edificação ou benfeitoria – Ausência de imediata utilização/fruição da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange ao pedido de abatimento da indenização equivalente a 0,5% do valor atualizado do contrato a título de taxa de fruição - Vício ocorrente – Taxa de ocupação indevida em razão do imóvel objeto do contrato desconstituído tratar-se de um lote de terras sem qualquer edificação ou benfeitoria – Ausência de imediata utilização/fruição da propriedade pelo autor – Omissão reconhecida e sanada - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048132-65.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SPE TERNI NATURE I RIO PRETO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado AMILTO JOSÉ TONETE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do
julgamento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048132-65.2018.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - Voto no 41497
2
VOTO No: 41497
EDEC. No: 1048132-65.2018.8.26.0576/50001
COMARCA: São José do Rio Preto (1a V. Cível)
EMBGTE.: Spe Terni Nature I Rio Preto Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (R-Apte.)
EMBGDO.: Amilto José Tonete (A-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão no que
tange ao pedido de abatimento da indenização equivalente a
0,5% do valor atualizado do contrato a título de taxa de
fruição - Vício ocorrente Taxa de ocupação indevida em
razão do imóvel objeto do contrato desconstituído tratar-se de
um lote de terras sem qualquer edificação ou benfeitoria
Ausência de imediata utilização/fruição da propriedade pelo
autor Omissão reconhecida e sanada - Embargos acolhidos,
sem alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Spe Terni Nature I Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao v.
acórdão de fls. 23/233 dos autos digitais em apenso, que deu
provimento em parte ao apelo por ela manejado contra a r. sentença de
fls. 148/153 dos autos apensados, que julgou procedente a ação de
rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas (instrumento
particular de compra e venda de unidade habitacional) intentada por
Amilto José Tonete, ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão foi
omisso em relação ao pretendido “abatimento da indenização
equivalente a 0,5% do valor atualizado do contrato a título de taxa de
fruição” (fls. 02).
Pede-se o acolhimento dos presentes embargos para
a sanação do vício alegado (omissão).
O embargado foi intimado e apresentou resposta (fls.
06/08).
É o relatório.
2. O recurso prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048132-65.2018.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - Voto no 41497
3
3. Efetivamente, a ré-apelante-embargante pugnou,
nas razões de apelação, para que seja abatido do valor da restituição o
equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato a título de taxa
de fruição (fls. 168/169 e 171/172), todavia, o veredicto colegiado
silenciou sobre o ponto em questão, motivo pelo qual o acolhimento dos
presentes aclaratórios para sanação da omissão apontada é medida de
justiça adequada à espécie.
4.
O
pedido
de
incidência
de
taxa
de
fruição/ocupação é improcedente porque o autor-apelado-embargado
não ingressou na posse e, por isso, não usufruiu do bem imóvel descrito
na prefacial.
Efetivamente, em caso de rescisão de compromisso
de compra e venda de imóvel, o pagamento da taxa de ocupação tem
como objetivo evitar o enriquecimento indevido dos promissários
compradores que permanecerem no imóvel gratuitamente em detrimento
dos proprietários.
De acordo com o entendimento perenizado no
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
“considerando
suas
peculiaridades, a taxa de ocupação deve incidir desde o início da
permanência no imóvel até sua efetiva devolução, tendo em vista a
necessidade de não gerar enriquecimento sem causa por parte do
promissário comprador” (REsp no 1.211.323-MS, T4, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, J. 01.10.2015, DJe 20.10.2015).
Entretanto,
o
imóvel
objeto
do
contrato
desconstituído se trata de um lote de terras sem qualquer edificação ou
benfeitoria,
ou
seja,
não houve
imediata
utilização/fruição da
propriedade pelo autor-apelado-embargado. Deveras, não há qualquer
prova nos autos que indique uso e gozo do imóvel pelo embargado,
descabendo, por tal motivo, a incidência da taxa de ocupação.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048132-65.2018.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - Voto no 41497
4
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“Compromisso de compra e venda. Desconstituição
do instrumento celebrado entre as partes. Condenação da ré a restituir
aos autores 80% das quantias que foram pagas no decorrer do contrato.
(...) Pedido de indenização por fruição do bem, à taxa de 1% desde a
assinatura até a restituição efetiva da posse. Não cabimento, na
hipótese, imóvel que se trata de lote de terreno sem benfeitorias, o que
afasta a alegada fruição. Apelo improvido.” (TJSP-34a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1004694-52.2019.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 02.10.2019, Rel. Des. SOARES LEVADA, np, vu, voto n°
39072).
“Rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse - Compromisso de compra e venda de bem imóvel - Ação julgada
parcialmente procedente, rescindido o contrato firmado entre as partes
por culpa do compromissário comprador, condenando a autora à
restituição de 80% das parcelas efetivamente pagas pelo réu (...) Taxa
de fruição ou ocupação - Descabimento - Lote de terreno sem edificação
ou benfeitoria - Inexistência de prova do uso e gozo do imóvel pelo
comprador - Indenização indevida - Recurso da autora negado.”
(TJSP-13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1031636-58.2018.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 02.10.2019, Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO, dpp, vu, voto n° 30385).
“RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Loteamento - Parcial procedência -
Desistência do comprador que não constitui óbice para que postule a
rescisão da avença, tampouco a devolução (parcial, no caso) do quanto
adimplido Sentença que determinou a devolução de 90% do montante
pago (...) Taxa de fruição Descabimento - Contratação envolvendo a
compra de um lote, sem edificação, o que não autorizava a imediata
exploração econômica por parte do adquirente - Sentença reformada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048132-65.2018.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - Voto no 41497
5
Recurso parcialmente provido.” (TJSP-8a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1066307-78.2016.8.26.0576-São José do Rio Preto, J.
01.10.2019, Rel. Des. SALLES ROSSI, dpp, vu, voto n° 41888).
Por fim, é oportuno ressaltar que o presente desfecho
não é contraditório em relação aos tributos incidentes sobre o imóvel.
Deveras e de acordo com o que foi decidido no v.
acórdão reptado, “as despesas com IPTU, taxas e demais impostos
incidentes sobre os lotes devem ser de responsabilidade do apelado, eis
que já estava autorizado a ingressar na posse do referido bem desde a
assinatura do compromisso. Desse modo, a apelante tem direito à
compensação de eventuais tributos pendentes de pagamento e
incidentes sobre o lote de terras, desde a data em que autorizada a
posse do apelado sobre o imóvel em questão (compromisso celebrado em
15.04.2014) até a efetiva retomada da posse” (fls. 230 dos autos digitais
em apenso).
Como visto, os tributos incidem independentemente
da ocupação do imóvel, situação distinta da taxa de ocupação/fruição,
que depende da efetiva posse do bem pelo promissário comprador.
Rectius, o pedido de imposição de taxa de ocupação
ao embargado não comporta acolhimento.
5. Isto posto, sem alteração do resultado do
julgamento, acolhem-se os presentes embargos de declaração a fim de
promover a sanação da omissão verificada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica